Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-97.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002940-97.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), AGNALDO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 460.155.581-72 (APELADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), SILVIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 594.137.001-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual com restituição de 75% dos valores pagos pelos adquirentes de unidade imobiliária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente deixar de analisar a tese da validade e eficácia da cláusula de alienação fiduciária em contratos de financiamento imobiliário sem o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, bem como a alegada aplicabilidade da Lei n. 9.514/1997 independentemente do registro, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Inexiste a alegada omissão, porquanto a questão relacionada à aplicabilidade da Lei n. 9.514/1997 aos contratos de alienação fiduciária não registrados foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que fundamentou com precisão que a aplicação da referida lei especial está condicionada à presença cumulativa de requisitos específicos, incluindo o registro do contrato no competente Registro de Imóveis.

4. O acórdão embargado embasou seu entendimento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp n. 1.911.050/SP, que consigna expressamente que no regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem.

5. A embargante pretende, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada, apresentando interpretação jurisprudencial diversa daquela adotada pela Câmara, sendo certo que os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do julgado.

6. O julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, bastando que encontre motivação suficiente para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso analisado, não caracterizando a fundamentação concisa omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão passível de correção via embargos de declaração o não acolhimento de tese jurídica expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão embargado. 2. A aplicação da Lei n. 9.514/1997 em contratos de alienação fiduciária está condicionada ao registro do contrato no competente Registro de Imóveis, requisito de natureza constitutiva da propriedade fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; Lei n. 9.514/1997, art. 26, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.911.050/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/06/2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou parcialmente os pedidos iniciais da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1002940-97.2021.8.11.0002 para “
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então
”, além de condenar a parte requerida, ora apelante, a restituir aos autores, em parcela única, “
o valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos (prestações e arras/sinal)
” com o acréscimo dos consectários legais.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar teses expressamente suscitadas em sede de apelação, especialmente quanto à validade e eficácia da cláusula de alienação fiduciária nos contratos de financiamento imobiliário mesmo sem o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis. Sustenta que, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do EREsp 1.866.844/SP, a ausência de registro não compromete a eficácia do contrato entre os contratantes, sendo relevante apenas para efeitos perante terceiros e para deflagrar o procedimento de execução extrajudicial.

Acrescenta que o entendimento adotado pelo acórdão embargado contraria precedentes firmados não apenas pelo STJ, mas também pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e por outros tribunais estaduais, evidenciando divergência jurisprudencial que compromete a uniformidade e a segurança jurídica, em desatenção ao disposto no art. 926 do CPC. Ressalta ainda que o não enfrentamento da tese impede o uso da via contratual prevista na Lei n. 9.514/1997, em violação à sistemática legal aplicável.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a manifestação expressa sobre a matéria omitida e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, conforme os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como com fundamento nas Súmulas 98 do STJ e 356 do STF.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou parcialmente os pedidos iniciais da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1002940-97.2021.8.11.0002 para “
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então
”, além de condenar a parte requerida, ora apelante, a restituir aos autores, em parcela única, “
o valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos (prestações e arras/sinal)
” com o acréscimo dos consectários legais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, após examinar detidamente as razões dos embargos e o acórdão proferido, constato que não existe a alegada omissão, pois a questão relacionada à aplicabilidade da Lei n. 9.514/97 aos contratos de alienação fiduciária não registrados no Cartório de Registro de Imóveis foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Com efeito, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão expressamente analisou e rejeitou a tese de aplicação da Lei n. 9.514/97 ao caso concreto, fundamentando com precisão que a aplicação da referida lei especial em detrimento do Código de Defesa do Consumidor está condicionada à presença cumulativa de requisitos específicos, dentre os quais o registro do contrato no competente Registro de Imóveis, requisito esse não demonstrado nos autos.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão embargado que evidencia o enfrentamento da questão:

“(...)

Contudo, o próprio STJ, na fundamentação do referido precedente qualificado, esclareceu que a aplicação da Lei n. 9.514/97 em detrimento do CDC está condicionada à presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
registro do contrato no competente Registro de Imóveis
; (ii)
inadimplemento do devedor fiduciante
; e (iii)
constituição em mora do devedor fiduciante
, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei n. 9.514/97.

Analisando meticulosamente os autos, constato que não há qualquer comprovação de que o contrato em questão tenha sido efetivamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente. O ônus de comprovar o registro era da parte requerida/apelante, que não se desincumbiu a contento de tal encargo probatório”.

O acórdão embasou seu entendimento em precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp n. 1.911.050/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, que expressamente consigna que "
no regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem
".

A decisão embargada também citou julgados deste Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento adotado, demonstrando que a questão foi amplamente debatida e fundamentada.

O que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, apresentando interpretação jurisprudencial diversa daquela adotada por esta Câmara. Ocorre que, como é cediço, os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do julgado, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, bastando que encontre motivação suficiente para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso em análise. A fundamentação concisa, porém suficiente, não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante consignar que o art. 1.025 do CPC/2015 estabelece que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, eventuais questões relevantes para a análise de recursos nas instâncias superiores já se encontram devidamente prequestionadas no acórdão, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração com essa finalidade específica.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025